Tribunal: TJSP
Processo: 2196696-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em internação compulsória da ré, filha da autora, bem como o de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em internação compulsória da ré, filha da autora, bem como o de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso (art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC) – Ausência de documentação apta a indicar a necessidade de internação – Ausente a probabilidade do direito (art. 300, "caput", do CPC) – Decisão reformada, em parte.
– Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196696-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é agravante
JOSEFA APARECIDA DE MORAES NOLI, é agravada JAQUELINE MICHELI NOLI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
Voto no 11656
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Agravante: Josefa Aparecida de Moraes Noli
Agravada: Jaqueline Micheli Noli
Interessados: Município de Santa Lúcia e Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Júlio César Franceschet
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

TUTELA DE URGÊNCIA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente
em internação compulsória da ré, filha da autora, bem como o de
gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas e
despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
extinção Declaração de hipossuficiência econômica que goza de
presunção de veracidade, não infirmada no presente caso (art. 99,
§§ 3o e 4o, do CPC) Ausência de documentação apta a indicar a
necessidade de internação Ausente a probabilidade do direito
(art. 300, “caput”, do CPC) Decisão reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Josefa
Aparecida de Moraes Noli, contra decisão que, nos autos de procedimento comum movido
em face de Jaqueline Micheli Noli e outros, excluiu o Município de Santa Lúcia e a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo do polo passivo, e indeferiu o pedido de tutela de
urgência, consistente em internação compulsória da ré Jaqueline Michele Noli, bem como
o de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
Inconformada, alega a agravante, em síntese, que faz jus à
concessão de gratuidade de justiça, ressaltando que “o benefício em questão é individual
(artigo 99, §6o, CPC), sendo descabida a verificação da renda de seu cônjuge, uma vez
que este não é parte integrante do processo” (fl. 4 sic). Aduz, ainda, que “[o]
deferimento da antecipação da tutela faz-se imprescindível, uma vez que o perigo da
demora está caracterizado diante da possibilidade, tardando o provimento judicial, bem
como o risco que oferece a sua própria pessoa, já que completamente desvairada e sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
controle. A fumaça do bom direito reside na lídima pretensão, que somente pretende
resguardar a ordem pública e a segurança da requerida e de sua própria família e,
principalmente de seu filho pequeno, que estará em risco caso volte para casa sem estar
totalmente apta para viver em sociedade” (fl. 6 sic).
Pretende, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo, e, depois, o provimento do recurso, “para reformar a decisão atacada e
determinar concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão da
tutela antecipada a fim de determinar a internação compulsória de Jaqueline Michele
Noli, filha da agravante” (fl. 7 sic).
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao Des. Rel. JOSÉ
ROBERTO FURQUIM CABELLA, integrante da 6a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a tutela recursal pretendida, apenas, para
sobrestar os efeitos da decisão na parte que indeferiu a gratuidade pleiteada pela recorrente
(fls. 12/13). Depois, conquanto intimada, a agravada Jaqueline Micheli Noli não
apresentou contraminuta (fl. 18).
Posteriormente, a Turma da 6a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos a
uma das Câmaras de Direito Público (fls. 19/23). Por fim, mantido o efeito suspensivo
anteriormente atribuído, e determinada a intimação dos interessados (fls. 27/28), com
contraminutas (fls. 33/35 e 40/43), os autos tornaram conclusos (fl. 44).
Eis o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, o processo originário, de “ação de internação
compulsória”, no qual a autora pleiteia, como tutela de urgência, a internação compulsória
de sua filha, Jaqueline Micheli Noli, em “clínica especializada para drogadição, a qual
lhe dê todo o amparo necessário para o seu restabelecimento” (fl. 3 dos autos originários
sic). Requer, ainda, a concessão de justiça gratuita.
Insurge-se, pois, a agravante (autora), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
1. O Município de Santa Lúcia e a Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
Estadual não são partes nas demandas de internação compulsória.
Referidos entes apenas tomam as providências necessárias
para internação da parte requerida.
Assim, tem-se que a demanda não é antecedida de recusa
administrativa (mesmo porque a internação depende de autorização judicial art. 9o da Lei
10.216/01), determinando-se, inaudita altera parte, o cumprimento da obrigação de fazer
deduzida.
Excluam-se, portanto, a Fazenda Municipal e Estadual do
polo passivo, por não haver relação jurídica com as partes.
2. A autora pleiteia a internação compulsória de sua filha
Jaqueline Michele Noli, e expõe que: a) sua filha é dependente químico, faz uso de
substâncias entorpecentes, dentre elas drogas ilícitas como cocaína e maconha,
apresentando, em razão disso, vários transtornos de ordem comportamental, emocional e
mental, com piora progressiva a alguns meses; b) a requerida já esteve anteriormente
internada em hospitais psiquiátricos, sem, contudo, apresentar melhora.
A despeito dos argumentos apresentados pela autora, e dos
documentos acostados à inicial, tenho que não há lugar para o pedido de antecipação da
tutela, nos termos como foi formulado.
É que a Lei 10.261/2001, ao cuidar da proteção dos
portadores de transtornos mentais e assegurar o paciente contra a arbitrariedade de sua
internação, trata da compulsoriedade da medida de forma excepcional, não quando o
dependente químico recusa o tratamento de reabilitação posto que a negação é comum
nestes casos -, mas sim quando o doente está com o seu entendimento ou a sua
autodeterminação prejudicada pela enfermidade, temporária ou definitivamente.
Ora, o documento de fls.14 atesta que a requerida
permaneceu internada em período anterior, mas não comprova a necessidade de
condução coercitiva, o que, a princípio, demonstra que a ré não se opõe ao tratamento.
Ademais, o relatório médico (fls. 15), indica somente a necessidade de avaliação da
internação da requerida, e não explicita a real urgência da medida.
Nesta quadra, indefiro, a antecipação da tutela requerida
para determinar, por ora, a internação compulsória.
3. Indefiro a gratuidade de justiça à requerente, vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
não ostenta a insuficiência de recursos exigida pelo artigo 98, caput do CPC, para ser
agraciado com o benefício.
Os documentos referentes ao pedido de gratuidade indicam
que a requerente reúne condições financeiras para o recolhimento das custas iniciais,
posto que, conforme se observa nos autos, os valores recebidos pela entidade familiar
superam a renda da maioria dos lares brasileiros. Ademais, não há qualquer indicação
nos autos que os gastos para o seu sustento e de seus familiares lhe retiram a suficiência
econômica para o pagamento das custas. [...]
Fixo o prazo de 10 (dez) dias para que a requerente promova
o recolhimento das custas e despesas iniciais (taxa judiciária, taxa de mandato e despesas
postais), sob pena de extinção do processo.
Intime-se.” (fls. 29/30 dos autos originários
destaques
nossos).
Pois bem.
De proêmio, impõe-se tornar sem efeito a determinação de
exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda Município de Santa Lúcia e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo , haja vista que se trata de pedido de internação
compulsória, matéria diretamente relacionada à saúde pública. Frise-se que as ações e
serviços públicos da saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo
um sistema único, e que eventual medida de internação certamente implica envolvimento
dos entes públicos interessados.
Prosseguindo, a controvérsia cinge-se a verificar se é devida
a concessão de: a) justiça gratuita; e b) tutela de urgência.
Com relação à justiça gratuita, deve ser reservada àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais, nos
termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Dispõe, nesse sentido, o artigo 99 do Código de Processo
Civil de 2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá
seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo
se o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se
estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário,
salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento.”
E, com efeito, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”,
verifica-se, a partir da documentação juntada, que restou evidenciada a condição de
hipossuficiente da autora, em especial, considerando os comprovantes de renda
apresentados (fls. 23 e 24 dos autos originários), e o fato de a autora ser representada, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
autos, pela Defensoria Pública (fl. 8 dos autos originários). No mais, inexistem quaisquer
elementos de prova que indiquem a possibilidade de a autora arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.
Não restou infirmada, portanto, a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) (fl. 10), e, assim, de rigor a concessão da
justiça gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98, § 1o, do CPC.
Por fim, com relação à tutela de urgência, cumpre observar
que, no presente recurso, a análise se cingirá, tão somente, a verificar a presença dos
requisitos legais (art. 300, CPC) para a concessão da tutela pleiteada, sem avançar na
questão de fundo da demanda originária, evitando-se, com isso, o exaurimento da
cognição.
E, compulsando os autos, observa-se que não está presente a
probabilidade do direito, que é requisito necessário à concessão da medida de urgência
pleiteada pela autora, ora agravante.
Não se olvida, aqui, que o art. 29 do Decreto n° 891/38 prevê
a internação obrigatória ou facultativa dos toxicômanos ou intoxicados habituais, por
entorpecentes, inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas e, ainda, que há possibilidade de
internação compulsória dos portadores de transtornos mentais, para os casos em que os
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 6o, par. único, inciso III, e art.
9o, ambos da Lei no 10.216/2001).
Entretanto, no caso, não restou suficientemente indicado que
os recursos extra-hospitalares se mostraram insuficientes para o tratamento da filha da
autora, ou mesmo que haja risco iminente à vida daquela e/ou de seus entes mais
próximos, em decorrência do consumo de “diversos tipos de entorpecentes, como cocaína
e maconha” (fl. 2 dos autos originários sic).
Com efeito, da leitura atenta dos autos, observa-se que os
únicos documentos médicos que informam sobre a alegada drogadição da agravada
Jaqueline são o atestado de fl. 14 dos autos originários, que se limita a informar que aquela
esteve internada de 17.05.2019 a 27.05.2019, e o relatório médico de fl. 15 dos autos
originários, datado de 29.06.2019, que, apesar de mencionar a presença de “sintomas
ansiosos/depressivos” e “piora progressiva”, não menciona a existência de efetivo risco à
vida ou integridade física, e não indica, mesmo que de forma sucinta, no que consistiria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2196696-14.2019.8.26.0000 - Américo Brasiliense - VOTO No 11656
insuficiência de recursos extra-hospitalares.
Portanto, ante a insuficiência de documentação apta a indicar
o comprometimento da saúde mental, ou mesmo física, da paciente, bem como a
necessidade de internação compulsória, em decorrência do consumo de entorpecentes,
resta infirmada a probabilidade do direito da autora, que é requisito para a concessão da
medida de urgência postulada.
Destarte, na espécie, impõe-se a reforma da r. decisão
agravada, apenas, para conceder a justiça gratuita à autora, ressaltando-se que fica sem
efeito a determinação de exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda
(Município de Santa Lúcia e Fazenda Pública do Estado de São Paulo).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator